Tribunal: TJMT
Processo: 1021758-06.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021758-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACO GOMES DE OLIVEIRA VIRGULINO - CPF: 029.959.521-85 (EMBARGANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“O erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento”
. (EDcl no REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).
Na hipótese, sob o pretexto de que no Acórdão embargado há erro material o Embargante pretende a reforma de julgado, a fim de que seja alterado o entendimento de que utilizou da Reclamação
como sucedâneo de recurso; contudo,
resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco, deve interpor o Recurso correto, pois os Embargos de Declaração têm função processual limitada ao aprimoramento do
decisum.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1021758-06.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jacó Gomes de Oliveira Virgulino
em virtude do Acórdão de Id. 140306683.

O Embargante alega a existência de erro material no
decisum
que julgou improcedente a Reclamação promovida em virtude de Acórdão da Turma Recursal Única.

Aduz que a Reclamação observa o rol taxativo da Resolução STJ n.º 03/2016, pois o Acórdão proferido no Recurso Inominado diverge da jurisprudência do STJ consolidada em Enunciado de Súmula da Corte Superior, uma vez que aplicou o Verbete Sumular 385 do STJ, sob o fundamento de que “o
“gravame anterior era legítimo”
, quando, na verdade, não havia outra inscrição no nome do Embargante.

Pugna seja sanando o erro material e, de conseguinte, afastada a conclusão de que a Reclamação foi proposta como sucedâneo recursal.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022